Tribunal: TJSP
Processo: 2046742-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético – condenação em 1o grau – recurso de apelação desidioso ofertado pelo causídico – anulação do ato e destituição do Advogado – reabertura do prazo recursal para o réu e necessidade de nomeação de novo defensor – ausência de manifestação – conformismo – possibilidade – nova apresentação de apelação e razões pelo Advogado

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético – condenação em 1o grau – recurso de apelação desidioso ofertado pelo causídico – anulação do ato e destituição do Advogado – reabertura do prazo recursal para o réu e necessidade de nomeação de novo defensor – ausência de manifestação – conformismo – possibilidade – nova apresentação de apelação e razões pelo Advogado destituído – ausência de poderes para atuar no presente caso – ato inexistente - tumulto processual – decisão mantida – indeferimento liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046742-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante LUIZ
ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR e Paciente OTAVIO LUIS LILISCHKIES DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 23.536
2
Impetrante: Luiz Antônio de Castro Junior
Paciente: Otavio Luis Lilischkies de Campos
Origem: 2a Vara Criminal do Foro de Boituva
HABEAS CORPUS
Crimes contra o Meio Ambiente e o
Patrimônio Genético
condenação em 1o grau
recurso de
apelação desidioso ofertado pelo causídico anulação do ato e
destituição do Advogado reabertura do prazo recursal para o réu
e necessidade de nomeação de novo defensor
ausência de
manifestação conformismo possibilidade nova apresentação
de apelação e razões pelo Advogado destituído ausência de
poderes para atuar no presente caso ato inexistente - tumulto
processual decisão mantida indeferimento liminar.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 a quo que não conheceu do segundo
recurso de apelação interposto por ele - Advogado destituído por v.
acórdão desta colenda Câmara de Direito Criminal e certificou o
trânsito em julgado. Busca a suspensão da execução criminal e a
reabertura do prazo recursal.
Ester
relator
requisitou
informações2,
diante da reiterada ausência de instrução do writ, para posterior
análise do pedido liminar.
O Juízo a quo prestou as informações3.
É o relatório.
Conforme consta da inicial o impetrante foi
condenado como incurso nos artigos 39 e 41, caput, da Lei no
9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 ano,
07 meses e 01 dia de detenção, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 14 dias-multa e a 03 anos, 02 meses e 03 dias de
reclusão, mais 14 dias-multa, substituída a pena privativa de
1 Folhas 24.
2 Folhas 31.
3 Folhas 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 23.536
3
liberdade pelas restritivas de direito consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas e sanção pecuniária
de 10 salário mínimos.
Contra tal decisão, foi interposta apelação
defensiva, a qual não foi conhecida por esta Turma julgadora4, pois
o causídico apresentou recurso, tanto a interposição quanto as
razões, sem qualquer relação com os fatos ora apurados, porém, no
mesmo ato determinou-se: “reabrir o prazo para interposição de
recurso e intimar o acusado para que constitua novo advogado, se
desejar, no prazo de 10 dias. Após a indicação do réu, intime-se o
advogado indicado para que interponha o recurso adequado. Caso
não se indique novo advogado ou não seja interposto o recurso no
prazo legal, certifique-se o transito em julgado da r. sentença
condenatória”, não se tratando de mero “erro de digitação”, com quer
fazer crer o defensor.
Cumprindo o v. acórdão, o réu foi intimado
pessoalmente, em 17.06.195, mas nessa oportunidade manteve-se
inerte durante todo o novo período, pois não indicou novo
Advogado, bem como sequer manifestou vontade de recorrer.
Nesse ponto, ressalto não ser requisito
essencial do ato a presença do termo de recurso assinado pelo réu,
nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal,
conforme tese apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
TERMO DE RECURSO QUANDO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
REGULAR INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DO DEFENSOR
CONSTITUÍDO. DISPENSABILIDADE DO TERMO NOS CASOS
EM QUE O ACUSADO ESTEJA ASSISTIDO POR DEFENSOR
CONSTITUÍDO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - "A
apresentação do termo de recurso ao réu não é requisito essencial à
sua intimação da sentença condenatória (art. 392, inciso II, c.c. 357,
do Código de Processo Penal), não ensejando, pois, a ausência
desse documento, causa de nulidade, notadamente quando há
advogado constituído que, embora regularmente cientificado, não
interpôs o recurso voluntário. Precedentes do STJ" (HC n.
72.373/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe
4 Folhas 230 da ação penal.
5 Folhas 262 da ação penal no 0007775-58.2016.8.26.0082

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 23.536
4
20/10/2008). II - Aplica-se ao presente caso a mesma ratio decidendi,
pois observa-se que tanto o acusado, quanto o defensor constituído
foram regularmente intimados da decisão de pronúncia e não
interpuseram o competente recurso em sentido estrito quando podiam
fazê-lo, não podendo agora, diante da preclusão, invocar a ausência
de apresentação de termo de recurso, dispensável quando o acusado
está assistido por defensor constituído. Recurso ordinário desprovido”6.
Contudo, o causídico destituído Dr. Luiz
Antônio de Castro Junior -, insistindo em consertar o grave erro
anterior, apresentou novas razões recursais7, as quais não foram
conhecidas pelo juízo a quo8, que ainda, determinou a certificação do
decurso do prazo concedido ao réu, bem como o trânsito em julgado
e expedição de guia definitiva.
Contra tal decisão, se insurge o mesmo
causídico destituído.
Inicialmente, é irrelevante a apresentação
de nova procuração9, especialmente genérica como aquela juntada a
este habeas corpus, uma vez que a destituição se deu na ação
principal, ou seja, não há faculdade em manter o mesmo
Advogado, mas, sim, em escolher qualquer outro profissional do
mercado.
Aliás, somente não se nega seguimento
ao presente writ porque se trata de ato jurídico excepcional - pode ser
impetrado por qualquer pessoa, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei
8.906/9410, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil -, uma vez
que os efeitos da destituição se estendem, consequentemente, a
todos os atos incidentais e recursais vinculados àquela ação principal.

Por outro lado, a apresentação das razões
de apelação por Advogado destituído é inexistente11 - em razão de
insanável vicio na representação processual -, motivo pelo qual,
corretamente, o juízo de 1o grau não conheceu do pedido e
6 STJ - Quinta Turma - RHC 61.365/SP. Rel. Min. Felix Fischer julg: 03.03.16.
7 Folhas 254 da ação penal.
8 Folhas 24.
9 Folhas 07.
10 § 1o - Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou
tribunal.
11 STJ 2a Turma - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 452.811/SP Rel. Min. Mauro Campbell
Marques Julg: 18.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 23.536
5
determinou
o
desentranhamento
do
documento12,
além
da
certificação do trânsito em julgado.
Nesse ponto, ressalto que o sistema
recursal não pode ser burlado, sob a égide de estratégia defensiva,
porquanto, seria muito conveniente interpor recurso sem qualquer
fundamento, apenas para ver o transcurso do tempo e com o objetivo,
por exemplo, de ver eventual ocorrência de prescrição, seja a punitiva
ou executória, e, mesmo assim, o Advogado continuar atuando na
defesa do réu.
Assim, inexistindo o ato defensivo, não há
que se falar em tempestividade do novel recurso, não sendo possível,
portanto, restabelece-lo. Alias, tal consequência era de conhecimento
do causídico, uma vez que pedido similar já havia sido rechaçado
por este relator13, ainda no processamento da ação penal, em 10 de
maio de 2019, motivo pelo qual cabia ao impetrante - Dr. Luiz Antônio
de Castro Junior apenas a orientação do seu cliente quanto as
consequências de ele tentar continuar atuando, o que, como se
percebe, não foi feito.
Portanto, não há qualquer ilegalidade na
decisão de primeiro grau, que cumpriu, efetivamente, a determinação
desta colenda turma julgadora, relevando verdadeiro tumulto
processual causado pelo Advogado destituído, tentando corrigir grave
erro profissional.

Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
12 Folhas 254 da ação penal.
13 Folhas 244 da ação penal.